Tribunal: CARF
Processo: 13864.000121/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000121/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.559 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
O contratante está obrigado a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária
do segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, descontando-a da
respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a entidade em epígrafe, no
período de 01/2005 a 12/2005, cujo crédito tributário, conforme Relatório Fiscal de fls. 164/167,
refere-se à contribuição social previdenciária dos segurados incidente sobre a remuneração paga
a contribuintes individuais (levantamento CO1) à alíquota de 20%, por se tratar de entidade
beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais – serviços prestados
por pessoas físicas, sem vínculo empregatício, constantes de lançamentos contábeis em Livro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000121/2010-13
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000121/2010-13

Razão nas contas “Contas a pagar Serviços Terceiros PF” e “Contas a pagar serviços diversos”.
Ciência em 9/4/2010.
A autuada apresentou impugnação, fls. 175/185, alegando, que a contribuição é do
segurado contribuinte individual e não da impugnante, não havendo obrigação de retenção, pois
está fundamentada em Decreto. Diz que a alíquota seria de 11%. Questiona a multa aplicada e a
taxa Selic.
Foi proferido o Acórdão 05-33.332 - 9a Turma da DRJ/CPS, fls. 234/241, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados a partir da ocorrência do fato gerador.
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIÇO
PRESTADO
POR
PESSOA
FÍSICA
SEM
RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RETENÇÃO. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
É considerado segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de contribuinte
individual, a pessoa física que presta serviços sem relação de emprego.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado contribuinte individual
incide a contribuição previdenciária.
A empresa está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição, descontando-a da
respectiva remuneração.
CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS. MULTA. JUROS – TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
Sobre as contribuições sociais/previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias
incidem a multa e os juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia-SELIC, conforme a legislação em vigor. Não pode a
autoridade administrativa deixar de aplicar esses acréscimos, eis que sua atividade é
plenamente vinculada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de Impugnação que a procedência parcial se deu devido ao
reconhecimento da decadência para o período de 01/2005 a 03/2005.
Cientificado do Acórdão em 9/5/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 248), a
autuada apresentou recurso voluntário em 8/6/2011, fls. 250/256, que contém, em síntese:
Alega ofensa ao Texto Constitucional, art. 195, § 7o, pois é entidade beneficente,
isenta do pagamento das contribuições sociais.
Entende que os contribuintes individuais é que deveriam efetuar o recolhimento
da contribuição incidente sobre os recebimentos, até o teto do valor de contribuição. A
fiscalização não verificou se eles deixaram de fazer os recolhimentos para justificar a autuação
ora imposta.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000121/2010-13

Questiona a aplicação da alíquota de 20%, afirmando ofensa ao princípio da
legalidade, pois foi majorada de 11% para 20%, através de Decreto.
Aduz que poderia ser multada por não ter feito o desconto, mas não por não
recolher a contribuição dos contribuintes individuais.
Requer seja julgada insubsistente a autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, esclarece-se que a autuada não contesta a existência dos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais e a ocorrência do fato gerador.
O crédito tributário lançado, conforme já suficientemente esclarecido no Relatório
Fiscal e Acórdão de Impugnação, refere-se às contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à autuada, que não foram arrecadadas
nem recolhidas pela entidade, conforme determinação legal descrita a seguir:
Lei 8.212/1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e
a repartição consular de carreira estrangeiras. (grifo nosso)

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (grifo nosso)

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000121/2010-13

lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei. (grifo nosso)

Lei 10.666/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia. (grifo nosso)

A imunidade arguida no recurso, prevista na CR/88, art. 195, § 7o, restringe-se à
contribuição da própria entidade (patronal). Tal imunidade não se estende aos segurados que lhe
prestam serviços e, em relação a eles, a entidade imune é equiparada a empresa, cabendo-lhe as
mesmas obrigações das empresas em geral.
Assim, a entidade imune, ao remunerar contribuintes individuais, deve arrecadar a
contribuição destes, descontando-a das remunerações pagas, e recolher o valor arrecadado no
prazo estabelecido em lei.
Veja-se que a sub-rogação criada por lei não impõe aos próprios segurados a
obrigação de recolher as contribuições próprias, que devem ser descontadas e recolhidas pela
contratante. Logo, não se cogita aqui de se averiguar se houve recolhimento pelos próprios
segurados antes de efetuar o lançamento.
Quanto à alíquota do segurado contribuinte individual, ela é de 20%, conforme
previsto no citado art. 21 da Lei 8.212/91.
Ao contrário do que alega a recorrente, a alíquota não foi majorada por decreto.
Conforme previsto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
216, § 26, ela foi reduzida para 11% exclusivamente para as empresas, pois nesse caso, há
contrapartida de contribuição patronal, mantendo-se os 20% quando se tratar de entidade
beneficente imune das contribuições patronais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000121/2010-13

Fl. 266
DF CARF MF
Original